Tribunal: STF
Processo: RMS 23341
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. Estando o pedido
inicial alicerçado na insubsistência de ato praticado em período
anterior aos cento e vinte dias que antecederam à impetração do
mandado de segurança, forçoso é concluir pela decadência.